Tribunal: STF
Processo: ARE 1519570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por RODRIGO CLAUDIONOR MENDES contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O recurso de CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial, para restabelecer de imediato os efeitos da sentença que invalidou o ato administrativo de cassação do mandato de Vereador do Município de Pariquera-Açu.



    2. No procedimento inaugurado pela Câmara Municipal, o autor foi acusado de ter subscrito na última página do parecer 09/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação no Processo Administrativo n. 032/2020, que versava sobre um Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 29/2020.



    3. A sentença julgou a demanda procedente, invalidando o ato administrativo de cassação do mandato de Vereador. O Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, deu provimento à Apelação da Câmara Municipal de Pariquera-Açú, por considerar que o órgão público "ostenta discricionariedade para, de acordo com os critérios e limites previstos na legislação de regência, decidir e deliberar a respeito da permanência, ou não, dos respectivos membros, mediante a observância do devido processo legal, tal como na hipótese dos autos" (fl. 648, e-STJ).



    4. Rejeita-se a alegação, feita em Agravo Interno, de incidência da Súmula 280/STF. Isso porque o dispositivo indicado como violado pela parte recorrente é o art. 2º da Lei 9.784/1999, que trata dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    5. Também deve ser afastada a Súmula 7/STJ, uma vez que o fato que deu ensejo à sanção está descrito no acórdão recorrido. Conforme narrado pelo Tribunal local, o mandato do recorrente foi cassado "em razão da inclusão indevida, pelo próprio Parlamentar, de observação manuscrita, após a reunião, em parecer do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal." Como bem apontou o Ministério Público Federal em seu parecer, "observa-se que a pena de cassação de mandato eletivo deve ser proporcional ao ato praticado pelo destinatário desta sanção. Ao vereador que fez uma anotação no parecer de um projeto legislativo, qual seja, 'o projeto deverá obedecer além do §1º do art. 43 da LOM, também o § 2º do art. 43 c/c com o art. 239 da LOM', que já havia sido anexado no portal de transparência da Câmara Municipal. Anotação sem relevância para o seguimento do projeto, não tendo a capacidade de trazer prejuízo ao processo legislativo, não é lícito aplicar-se a pena máxima, traduzida em perda do mandato. Do contrário, violaria o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, no regime democrático, o mandato eletivo é algo da maior importância e por consequência, sua cassação arbitrária não tem lugar e sua perda não deve ser uma ocorrência banalizada. Em regra, deve ser preservada a soberania popular em sua plenitude, portanto, o resultado obtido nas urnas somente pode ser afastado em situações excepcionais" (fl. 990, e-STJ).



    6. Em hipóteses excepcionais, é dado ao Poder Judiciário examinar se a sanção aplicada em processos administrativos atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, a desproporcionalidade da sanção aplicada é manifesta, o que autoriza o conhecimento da insurgência recursal. 



    7. Agravo Interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração por CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso de RODRIGO CLAUDIONOR MENDES foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CÂMARA MUNICIPAL. VEREADOR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE CONDUTA INCOMPATÍVEL AO DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO DO RESPECTIVO MANDATO ELETIVO. PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Inicialmente, matéria preliminar, relacionada à ocorrência de litispendência, rejeitada.



    2. No mérito da lide, Processo Administrativo Disciplinar nº 33/21, instaurado pela autoridade competente, sobrevindo a tramitação regular, mediante a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da CF), conforme o v. acórdão, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, em 27.6.22, interposto nos autos do mandado de segurança, processo nº 1000662-04.2021.



    3. Inviabilidade de reapreciação do mérito administrativo de ato “interna corporis”, pelo Poder Judiciário, reconhecida, sob pena afronta ao princípio da Separação de Poderes (artigo 2º da CF).



    4. A inexistência de processo criminal, relativamente aos mesmos fatos, é irrelevante para a solução da controvérsia jurídica, não inviabilizando, por óbvio, a análise da matéria no âmbito administrativo, independentemente da esfera penal.



    5. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    6. Sentença recorrida, reformada.



    7. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência.



    8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.



    Opostos os embargos de declaração por RODRIGO CLAUDIONOR MENDES, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV, LXXXIII e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de RODRIGO CLAUDIONOR MENDES, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. É induvidoso que o procedimento administrativo ora questionado, foi instaurado pela autoridade competente, sobrevindo a tramitação regular, mediante a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, assegurados no artigo 5º, LV, da CF. Aliás, é a mesma conclusão alcançada por esta E. Turma Recursal, por ocasião do julgamento do mandado de segurança, acima mencionado, processo nº 1000662-04.2021.



    Além disso, a Câmara Municipal de Pariquera-Açu ostenta discricionariedade para, de acordo com os critérios e limites previstos na legislação de regência, decidir e deliberar a respeito da permanência, ou não, dos respectivos membros, mediante a observância do devido processo legal, tal como na hipótese dos autos.



    Mas não é só. É inviável a reapreciação do mérito administrativo de ato interna corporis, pelo Poder Judiciário, sob pena afronta ao princípio da Separação de Poderes (artigo 2º da CF). Afinal, a valoração jurídica da conduta praticada pelo Vereador, em confronto à proporcionalidade da respectiva penalidade, aplicada pela Câmara Municipal, no pleito revisional, poderia acarretar a intromissão e intervenção indevida no próprio mérito administrativo, o que é totalmente inadmissível.



    Em outras palavras, o mérito do ato administrativo, ora impugnado, não está submetido ao controle jurisdicional, salvo na hipótese de eventual ilegalidade, inocorrente no caso concreto.



    De qualquer forma, a conduta praticada pela parte autora afronta os deveres dos componentes da Câmara de Vereadores, passível de perda do mandato eletivo, por força, respectivamente, dos artigos 4º e 15, ambos, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, em razão da inclusão indevida, pelo próprio Parlamentar, de observação manuscrita, após a reunião, em parecer do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal.



    Outrossim, a inexistência de processo criminal, relativamente aos mesmos fatos, é irrelevante para a solução da controvérsia jurídica, não inviabilizando, por óbvio, a análise da matéria no âmbito administrativo, independentemente da esfera penal. Portanto, a improcedência da ação de procedimento comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente